Tribunal: TJMT
Processo: 1003239-16.2017.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1003239-16.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLAUDINALES BENTA PINTO DE GODOY BULHOES - CPF: 620.928.121-49 (APELANTE), ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE REPARAÇÃO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C.C PEDIDO DE NULIDADE DE CLAUSULA CONTRATUAL ABUSIVA
– COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO – IMÓVEL COM DEFEITOS – TAXA DE CORRETAGEM – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR – PREVISÃO CONTRATUAL DE REPASSE AO ADQUIRENTE – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

É devida a taxa de corretagem pelo promitente comprador se devidamente pactuado no contrato, sendo aplicável ao caso a segunda tese do Tema 938 do STJ, firmado pela Segunda Seção do STJ por ocasião do julgamento do REsp n. 1599511/SP e REsp n. 1551956/SP em recursos repetitivos, segundo a qual “Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem; (vide REsp n. 1.599.511/SP)”.

Uma vez não configurada a culpa da construtora pela rescisão do contrato de compra e venda do imóvel, impõe-se a manutenção da sentença para não condenação em indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CLAUDINALES BENTO PINTO DE GODOY BULHOES, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Reparação c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Nulidade de Clausula Contratual Abusiva, n. 1003239-16.2017.8.11.0002, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, resolveu o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil; Por fim, condenou a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, suspensa sua exigibilidade por ser a requerente beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Sustenta que a r. sentença de piso merece reforma, pois os valores desembolsados pela apelante a título de corretagem são indevidos, e, portanto merecem a restituição em dobro, consistente na importância de R$ 4.760,00 (quatro mil setecentos e sessenta reais).

Afirma que o dano moral é nítido no caso em comento, posto que a apelada frustrou o que a apelante tinha de mais sublime: a esperança de uma vida melhor e mais confortável; e o pior, ao desvendar que não conseguiria suportar o ônus da compra do imóvel, ainda se viu desamparado quanto à devolução dos valores anteriormente pagos, gerando profunda mágoa e tristeza.

Requer seja dado total provimento ao presente recurso, reformando a r. sentença para julgar totalmente procedente o pleito ordinário para condenar a apelada na importância de R$ 4.760,00 (quatro mil setecentos e sessenta reais), a título de danos materiais, e, R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título em danos morais, ou no importe descrito na inicial, com a consequente inversão do ônus sucumbencial, e condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios recursal.

Em caso de não provimento do presente recurso, o que se menciona em homenagem ao princípio da eventualidade fica desde logo, nos termos das súmulas 282 e 356 do STF, expressamente prequestionada a matéria posta à apreciação deste E. Tribunal, sobretudo a violação aos art. 5º, incisos II, e art. 196 da CF/88.

Contrarrazões. (Id. 59368486)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por CLAUDINALES BENTA PINTO DE GODOY BULHOES, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Reparação c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Nulidade de Clausula Contratual Abusiva n. 1003239-16.2017.8.11.0002, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, resolveu o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil; Por fim, condenou a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, suspensa sua exigibilidade por ser a requerente beneficiária da assistência judiciária gratuita.

O recurso é tempestivo, uma vez que interposto dentro do prazo legal; contrarrazões foram apresentadas; a parte apelante é beneficiário da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

A sentença não merece reforma, eis que
aplicável ao caso dos autos a segunda tese do Tema 938 do STJ, firmado pela Segunda Seção do STJ por ocasião do julgamento do REsp n. 1599511/SP e REsp n. 1551956/SP em recursos repetitivos, que concluiu pela “Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem; (vide REsp n. 1.599.511/SP)”.

Ademais, conforme demonstrado nos autos ID: 15323283, no Contrato de Compra e Venda celebrado entre as partes (ID:6798524) mais precisamente em sua clausula 3.3., comprova que houve a estipulação do valor das despesas de Corretagem.

Por fim, razão não assiste ao apelante quanto à existência de dano moral, uma vez que não restou caracterizada sua culpa da apelada pela rescisão do contrato. Em sendo a culpa o elemento essencial ao reconhecimento do ato ilícito e vicio no imóvel passível de indenização, descabida qualquer condenação por danos morais.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. sentença ora atacada.

Em atenção ao artigo 85, § 11 do NCPC, majoro os honorários advocatícios para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021